Tribunal: TJSP
Processo: 2288746-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré custeie a realização de tratamento cirúrgico reparador, nos termos da prescrição médica – Deferimento da tutela para realização do procedimento em 48 horas - Insurgência da requerida – Acolhimento – Ausência de demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da agravada,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré custeie a realização de tratamento cirúrgico reparador, nos termos da prescrição médica – Deferimento da tutela para realização do procedimento em 48 horas - Insurgência da requerida – Acolhimento – Ausência de demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da agravada, que foi submetida à bariátrica no ano de 2004 – Necessidade da instrução probatória, a fim de serem melhor esclarecidos os fatos – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288746-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA, é agravada CAMILA
CASTANHO FURLANETTO GOULART.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288746-59.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 41469 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288746-59.2019.8.26.0000 Voto no 41469
Comarca: Limeira (2a V.Cível Proc. 1013321-37.2019.8.26.0320)
Agravante(s): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira
Agravado(s): Camila Castanho Furlanetto Goulart
Natureza da ação: Plano de Saúde
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Obrigação de Fazer Pedido de antecipação da tutela para
determinar que a ré custeie a realização de tratamento
cirúrgico reparador, nos termos da prescrição médica

Deferimento da tutela para realização do procedimento em 48
horas - Insurgência da requerida Acolhimento Ausência de
demonstração de que haja riscos à vida ou à saúde da
agravada, que foi submetida à bariátrica no ano de 2004
Necessidade da instrução probatória, a fim de serem melhor
esclarecidos os fatos Ausência dos requisitos do artigo 300 do
CPC Decisão reformada Agravo provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória, para determinar que a
requerida autorize, no prazo de 48 horas, o procedimento cirúrgico
indicado à autora, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, podendo
chegar a R$ 50.000,00.
Pretende a agravante a reforma do decisum, argumentando
que o prazo é exíguo, considerando os procedimentos necessários à
cirurgia, além de inexistir a urgência, já que a gastroplastia se deu há
cerca de 15 anos. Narra ainda, inexistir negativa, pois a agravada foi
orientada a se dirigir a um profissional credenciado e a cirurgia teria
cunho estético.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288746-59.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 41469 - 3/6
O agravo foi processado com o efeito suspensivo (fls. 175),
sendo apresentada contraminuta (fls. 179/194).
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
Segundo consta, a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica
no ano de 2004, com perda de mais de 70 quilos, tendo estabilizado sua
situação e necessitando dar continuidade ao tratamento, razão pela qual
foi encaminhado por médico cirurgião plástico, para internação e
realização dos procedimentos a tanto pertinentes.
Afirma que o excesso de pele tornou-se prejudicial à sua saúde,
pois além de “causar extremo abalo psicológico, as dobras de pele
causam mau cheiro, acarretando assaduras, dermatites, e funcionam
como agentes catalisadores das doenças micóticas de pele e infecções
bacterianas”.
De início há que se salientar que os procedimentos requeridos
não possuem caráter estético, nos termos da Súmula 97 deste Tribunal:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica
complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação
médica”.
Por outro lado, o prazo fixado para que o procedimento fosse
realizado se mostra incompatível com um procedimento cirúrgico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288746-59.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 41469 - 4/6
Destarte, considerando que a agravada foi submetida à
cirurgia bariátrica no ano de 2004, não se entrevê a urgência reclamada,
embora não se ignore a situação de pessoas que após a perda de peso,
como aqui ocorreu, acarrete a necessidade de procedimentos outros, mas
inexistente qualquer risco para sua vida ou danos à sua saúde,
justificadores da concessão da medida nesta sede.
Além disso, tem-se que somente após a instrução probatória, é
que os fatos estarão devidamente esclarecidos e haverá provas para
autorizar, ou não, a providência requerida.
No tocante à necessidade de aferição probatória como
impedimento
à
antecipação
requerida,
cite-se
a
orientação
jurisprudencial a respeito:
“Havendo necessidade da produção de prova, descabe a outorga da tutela
antecipada” 1, uma vez que, “Só a existência de prova inequívoca, que
convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de
conhecimento” 2.
É mister a estrita observância ao que estabelece o art. 300 do
Código de Processo Civil, para os fins da antecipação de tutela, conforme
tem entendido este mesmo Tribunal de Justiça, conforme as ementas de
julgados em seguida transcritas:
“Tutela antecipada - Ação ordinária - Ausência dos requisitos do artigo 273 do
Código de Processo Civil - Admissibilidade apenas quando a questão de
direito discutida é pacífica - Antecipação de tutela indeferida pelo magistrado
1 JTA 161/354
2 RJTJERGS 179/251

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288746-59.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 41469 - 5/6
- Decisão mantida - Recurso não provido 3.
Antecipação de tutela - Agravo de Instrumento - Interposição contra
indeferimento - Descabimento - Ausentes os requisitos da existência de prova
inequívoca e da verossimilhança da alegação - Observância do artigo 273 do
Código de Processo Civil - Recurso não provido 4.
Agravo de instrumento - Antecipação da Tutela - Indeferimento - Ausência
dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil - Recurso não
provido 5.”
O provimento pretendido tem a ver com a antecipação dos
efeitos da sentença, para o que o legislador estabeleceu requisitos claros e
absolutamente necessários, tendo eles a ver com o fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, a caracterização do abuso de
direito de defesa pelo réu ou a intenção procrastinatória de sua parte e ser
incontroverso o pedido ou parte dele, devendo existir, outrossim, prova
inequívoca e passível de convencer o juiz acerca da verossimilhança do
quanto se afirma.
Dessa descrição infere-se a cautela inserida na redação do art.
300, especialmente em função de o próprio instituto da antecipação,
constituir medida polêmica e cuja aplicação deve cercar-se de todo o
cuidado necessário e que o próprio Código de Processo Civil indicou qual
seja, mencionando os pressupostos a tanto correspondentes.
3 Agravo de Instrumento n. 147.955-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: De Santi Ribeiro -
15.03.00 - V.U.
4 Agravo de Instrumento n. 183.557-4 - Batatais - 1a Câmara de Direito Privado - Relator: Guimarães e Souza -
05.12.00 - V.U.
5 Agravo de Instrumento n. 228.651-5/1 - São Paulo - 4a Câmara de Direito Público - Relator: Brenno
Marcondes - 21.06.01 - V.U.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288746-59.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 41469 - 6/6
No mais, há que se salientar que os autos já estão conclusos
para sentença.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é dado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator